Tribunal: TJSP
Processo: 2081871-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ARRESTO. EXISTÊNCIA DE PROTESTOS E EXECUÇÕES QUE, POR SI SÓS, NÃO SIGNIFICAM DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. TENTATIVA DE CITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA. PEDIDO PREMATURO. DECISÃO DE 1o GRAU CONFIRMADA.
- RECURSO DESPROVIDO.